Tribunal: TJDFT
Processo: 0715268-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Processual civil. cumprimento de sentença. Hipossuficiência demonstrada. Cabimento da concessão do benefício da gratuidadede justiça. Recurso conhecido e provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do agravante.
III – Razões de decidir
3. O artigo 5o, inc. LXXIV da CF/1988 dispõe que o “Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional.
4. Os documentos acostados aos autos comprovam que a parte agravante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.
5. Gratuidade de justiça deferida, com fundamento no art. 5o, inc. LXXIV da CF.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 995, parágrafo único, c/c Art. 1.019, I; CF, Art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1761416, 07009722020238079000, Relator: Carlos Pires Soares Neto,1a Turma Cível, j. 20.9.2023.